Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em declarar nulo o contrato de empréstimo consignado no 50-020432585/24 e inexistente o débito a ele vinculado; b) determinar ao banco requerido que cesse os descontos no benefício previdenciário do autor.
2. Do recurso do autor. Tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pleito de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferido. Em síntese, sustenta que a quantia a ser ressarcida pelo banco requerido deve observar a dobra disciplinada no art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta ainda que a situação vivenciada é passível de indenização por supostos danos morais. Contrarrazões ao recurso do banco requerido apresentadas no ID 70512015.
3. Do recurso do banco requerido. Tempestivo e acompanhado de preparo. Em suas razões recursais, sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade de devolução de valores ao autor. Alega ainda culpa exclusiva do autor pela ocorrência do evento danoso. Contrarrazões ao recurso do autor no ID 70512008.
4. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Ressalte-se que o contrato de empréstimo ora discutido foi celebrado junto ao banco requerido, o que, por si só, o legitima a figurar no polo passivo da presente demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. Considerando que o autor expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
7. No caso dos autos, o autor foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposta funcionária do Banco requerido ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de empréstimo consignado, e o convenceu a transferir ao fraudador o crédito decorrente da referida contratação (R$ 12.502,37), no pressuposto de que se destinava à quitação dos empréstimos anteriores que possuía.
8. Vislumbra-se que a fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica e das mensagens de aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos, contratou novo empréstimo bancário e, imaginando que se tratava de portabilidade, realizou transferência bancária sem sequer verificar o nome do beneficiário/estelionatário antes de concluir a transação.
9. Por sua vez, a atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Nesse sentido: Acórdão 1983036, 0707408-41.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.
10. Desse modo, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, deve a sentença ser reformada, no sentido de se reconhecer a culpa concorrente, com a consequente divisão do prejuízo entre as partes (50% para cada). Desse modo, a instituição financeira deve restituir ao autor a metade (50%) dos valores pagos pelas parcelas do aludido empréstimo, inclusive aquelas descontadas durante o curso da demanda até a presente data.
11. O ressarcimento deve ocorrer na forma simples, eis que a cobrança das parcelas teve por base contrato que restou declarado fraudulento apenas por ocasião da sentença, o que caracteriza engano justificável, apto a afastar a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
12. Com relação à indenização de ordem imaterial, apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
13. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
14. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e condenar o banco requerido a restituir ao autor a metade (50%) dos valores pagos pelas parcelas do aludido empréstimo, inclusive aquelas descontadas durante o curso da demanda até a presente data, na forma simples. Correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, decotado o percentual do IPCA, a partir da citação.
16. Condenado o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.